Tribunal: STJ
Processo: 0027811-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971735 - SP(2025/0231284-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ffcb03c-cac1-4058-858d-1d389d3024ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971735 - SP(2025/0231284-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELSON MARTINS DA SILVA contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta que nas razões do
recurso especial apresentadas, deixou-se evidente que a violação havida aos arts. 96, 252, II, e
254, todos do Código de Processo Penal, e ao
IV, do Código de Processo Civil, que
art. 145,
justificou a interposição na alínea , decorria da manutenção de um juiz subjetivamente suspeito
a
para julgar o caso do agravante, em razão de já ter sido antecipada a sua culpabilidade, quando
da sentença condenatória proferida contra o corréu.
Assevera que o recurso especial apresentado cumpriu suficientemente o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Afirma que não há qualquer pretensão de reexame das provas produzidas, o que
efetivamente seria vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Reitera, ainda, os argumentos apresentados nas razões recursais.
Documento eletrônico VDA54107641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:04
Código de Controle do Documento: d0b4fcdc-99ba-44d2-a373-93e41344a4e1

Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
e, subsidiariamente, a submissão do presente agravo ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 195-197):
O agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois deixou de impugnar,
de maneira específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem (art. 932, III, CPC e Súmula n. 182 do STJ).
A decisão de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
e na ausência de demonstração da divergência jurisprudencial (fls.
Súmula 284/STF
86-88).
Por sua vez, as razões recursais do AREsp (fls. 92-130) não evidenciam, de
forma específica e correlacionada, a alegada violação aos arts. 96, 252, II, e 254 do
Código de Processo Penal.
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou tais dispositivos ao reputar
intempestiva a exceção de suspeição; contudo, esses artigos versam sobre hipóteses
de afastamento do magistrado, não disciplinando o prazo para a interposição do
incidente. Pelo que se vê, o agravante discorreu sobre a alegada tempestividade da
exceção ao mesmo tempo em que versou sobre a parcialidade do juízo, sem,
contudo, delimitar em grau suficiente a controvérsia. Esse vício de fundamentação
não foi sanado no agravo em recurso especial, o que obsta o seu conhecimento.
Nota-se, assim, que a parte recorrente deixou de impugnar em grau suficiente a
restringindo-se a sustentar que houve ofensa, sem
Súmula n. 284/STF,
pormenorizar o cotejo analítico entre os fatos narrados e os dispositivos
supostamente violados. Dessa forma, um fundamento da decisão de
inadmissibilidade não foi rebatido o que, portanto, enseja o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
[...]
Registre-se que, diversamente do que ocorre no recurso especial, em que se
reconhece a autonomia dos capítulos da decisão recorrida, o agravo em recurso
especial não comporta tal independência recursal. Desse modo, não sendo possível
fracionar ou autonomizar os capítulos da decisão no âmbito do AREsp, a deficiência
de impugnação recursal contamina o recurso como um todo, impondo-se, por
consequência, o não conhecimento do agravo em recurso especial.
[...]
Nas razões do presente agravo, o agravante não demonstrou, minimamente, de que
forma e em que momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso
especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54107641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:04
Código de Controle do Documento: d0b4fcdc-99ba-44d2-a373-93e41344a4e1

3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos
paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter
protelatório atrai sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem
compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
reforçar sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
Documento eletrônico VDA54107641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:04
Código de Controle do Documento: d0b4fcdc-99ba-44d2-a373-93e41344a4e1

demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA54107641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:04
Código de Controle do Documento: d0b4fcdc-99ba-44d2-a373-93e41344a4e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0231284-4
AREsp 2.971.735 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00092001520248260576 00221800420188260576 00278119520248260000
221800420188260576 278119520248260000 92001520248260576
9200152024826057600221800420188260576
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
ADVOGADOS
: BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
ADVOGADOS
: BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551191614812311@
2025/0231284-4 - AREsp 2971735 Petição : 2025/0109205-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:54
Código de Controle do Documento: CEBCA667-DC0A-4C58-9581-DD693C99F48F